Tribunal: STF
Processo: Rcl 72804
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Silvana Elisabete Moron alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 20480-93.2016.5.04.0521, descumprido o decidido no julgamento da ADI 3.395. 



    Narra que os órgãos reclamados reconheceram a incompetência da Justiça do Trabalho para apreciar demanda em que servidora pública celetista postula direito a verbas trabalhistas. 



    Sustenta que, com base no paradigma invocado, a competência para julgamento do feito subjacente seria da Justiça especializada.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. 



    2. A presente reclamação é manifestamente improcedente.



    Esta Suprema Corte, em 30/06/20, ao julgar o mérito da ADI 3.395, firmou entendimento de que a norma disposta no art. 114, inciso I, da Constituição Federal não abrange as causas fundadas em vínculo de natureza jurídico-estatutária, razão pela qual devem ser excluídas da competência da Justiça do Trabalho as demandas instauradas entre o Poder Público e seus servidores. Confira-se a ementa: 



    CONSTITUCIONAL E TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 114, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL 45/2004. AUSÊNCIA DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. EXPRESSÃO “RELAÇÃO DE TRABALHO”. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. EXCLUSÃO DAS AÇÕES ENTRE O PODER PÚBLICO E SEUS SERVIDORES. PRECEDENTES. MEDIDA CAUTELAR CONFIRMADA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. O processo legislativo para edição da Emenda Constitucional 45/2004, que deu nova redação ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, é, do ponto de vista formal, constitucionalmente hígido. 2. A interpretação adequadamente constitucional da expressão “relação do trabalho” deve excluir os vínculos de natureza jurídico-estatutária, em razão do que a competência da Justiça do Trabalho não alcança as ações judiciais entre o Poder Público e seus servidores. 3. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada parcialmente procedente. (ADI 3395, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 30.6.2020)



    Na hipótese, o Tribunal Regional declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para a demanda originária, nos seguintes termos:



    Na decisão proferida nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 3.395, que tramitou perante o STF, o Ministro Cezar Peluso suspendeu toda e qualquer interpretação conferida ao inciso I do art. 114 da Constituição Federal, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Assim, resta afastada a competência desta Justiça Especializada para a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e os servidores a ele vinculados por típica relação de caráter jurídico-administrativo, como é o caso.



    Além disso, a decisão do STF na Reclamação nº 6.087-0-RS confirma a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar a ação trabalhista relativa ao Processo nº 00065-2007-141-04-00-1. Nesta se discutia a validade da contratação emergencial e a natureza administrativa ou trabalhista da relação jurídica havida entre a autora daquela ação e o Município de Camaquã/RS. A Corte Constitucional firmou o entendimento de que quando se está diante de "[...] vínculo jurídico estabelecido entre entidades da administração direta e indireta e seus ex-servidores, sejam eles contratados com fundamento em leis locais que autorizam a contratação por tempo determinado, por excepcional interesse público, ou mesmo quando contratados para exercerem cargos em comissão [...]", a discussão sobre a validade ou não de tais contratos, por estarem submetidos ao regime jurídico estatutário ou jurídico-administrativo, não é de competência da Justiça do Trabalho.



    Este Tribunal chegou à mesma conclusão ao apreciar outras reclamatórias movidas contra a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim:



    [...]



    Assim, em virtude das sucessivas decisões nesse sentido, impõe-se reconhecer a incompetência absoluta desta Justiça Especializada para apreciar e julgar o presente feito.



    De acordo com o ato reclamado, o caso trata de vínculo de servidor com o Poder Público por relação de caráter jurídico administrativo, a atrair a competência da Justiça comum. 



    O decidido não destoa do entendimento firmado no julgamento da ADI 3.395.



    Além disso, na ADI 3.395, não se discutiu sobre a específica questão da competência para julgamento de demandas em que o vínculo de trabalho com o Poder Público seja regido pela Consolidação das Leis do Trabalho. Evidencia tal afirmação o fato de que essa controvérsia foi objeto de análise por esta Corte no RE 1.288.440, revelador do Tema n. 1.143/RG.



    3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente